Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708799-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) REQUERENTE: MIRAMAR FERREIRA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO FELIPE VIDIGAL DE ANDRADE SERRA D E C I S Ã O Tendo em vista o evidente erro de distribuição, procedam ao seu cancelamento. Cumpra-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator